Tribunal: TJDFT
Processo: 0732648-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0732648-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PRIME DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA, MANUEL DA SILVA BARRETO FILHO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, no 0739902-51.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Renajud, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Em petição de ID no 134631933, a Parte Exequente postula pesquisa junto ao sistema RENAJUD para localização de bens da Parte Executada. No entanto, é de ver-se que a pesquisa RENAJUD (ID no 91674555) realizada anteriormente localizou 1 veículo em nome da parte Executada MANUEL DA SILVA BARRETO FILHO e 1 veículo em nome da parte Executada PRIME DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO DE ALIMENTOS LTDA; que, no entanto, possuíam restrições de outros órgãos. No caso, o que cabe fazer nos autos é localizar os veículos para efetivação da penhora, diligência que cabe ao Exequente. É inútil fazer nova pesquisa Pelo exposto, INDEFIRO o pleito ora formulado, e determino o retorno dos autos à suspensão (ID no 97973815). Brasília/DF, data e hora conforme assinatura digital no rodapé. FLAVIO AUGUSTO MARTINS LEITE Juiz de Direito” Contra essa decisão o exequente opôs embargos de declaração, os quais restaram rejeitados pela decisão de ID 136774190 dos autos de origem. Irresignado, a parte exequente interpõe o presente recurso de agravo de instrumento. Em suas razões recursais (ID 39805686), a parte agravante aduz que as consultas aos sistemas informatizados, tal como o RENAJUD, contribuem para a celeridade processual, bem como para a prestação da tutela jurisdicional, sendo possível a sua reiteração quando verificado o transcurso de lapso temporal significativo desde a última pesquisa realizada. Sustenta que a última pesquisa RENAJUD ocorreu em 14/05/2021, de modo que resta preenchido o requisito da probabilidade do direito. Requer a concessão da liminar para deferimento da consulta no sistema RENAJUD. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID’s 39805684/39805685). É o relatório. DECIDO. Acerca da reiteração do pedido voltado a pesquisas de patrimônio dos executados, o STJ já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pleito, por exemplo, de penhora de saldo existente em conta bancária do devedor, desde que atendido o princípio da razoabilidade. Tal entendimento se estende aos demais sistemas de consulta, como Renajud e Infojud. (...) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (STJ. AgInt no REsp 1909060/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021. Partes: CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE versus JOHANARA CIPRIANO DO NASCIMENTO) Em uma análise preliminar, considerando que a última pesquisa via Renajud foi realizada há mais de 1 (um) ano, entendo que é razoável a renovação do pedido, pois transcorreu prazo suficiente para que tenha havido alguma modificação da situação patrimonial do agravado. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar que seja realizada nova pesquisa via Renajud. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de outubro de 2022